Tribunal: TJBA
Processo: 8121485-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121485-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SANTA EMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, LUCAS MORENO ANDRADE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na prescrição, sem prévia intimação da parte autora para manifestação específica sobre tal fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extingue o processo com base em prescrição, sem prévia oitiva da parte, afronta o princípio do contraditório e configura decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos de admissibilidade da apelação, conforme os arts. 996, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010 do CPC.

O princípio do contraditório, em sua dimensão contemporânea, inclui a vedação de decisão surpresa, exigindo que o magistrado, mesmo em matérias passíveis de decisão de ofício, oportunize prévia manifestação das partes.

A extinção do processo por prescrição sem prévia intimação da parte autora afronta os arts. 9º e 10 do CPC, que consagram a exigência de contraditório substancial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como nula a decisão proferida com base em fundamento não previamente submetido ao crivo das partes (REsp 1644291/PE, Rel. Min. Og Fernandes).

Verificada a ofensa ao contraditório, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com observância ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É nula a sentença que extingue o processo com base na prescrição sem prévia intimação da parte autora para manifestação, por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa.

O contraditório substancial, consagrado nos arts. 9º e 10 do CPC/2015, exige que nenhuma decisão seja proferida com base em fundamento não previamente debatido pelas partes, ainda que seja matéria cognoscível de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 485, II e III, 996, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1644291/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121485-75.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelada, SANTA EMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, para a anular a sentença com base na vedação à decisão surpresa e determinar a remessa dos autos ao primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11